Tribunal: TJDFT
Processo: 0722969-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DUPLA APELAÇÃO. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA REPASSADA À CONSUMIDORA. PREJUÍZO DECORRENTE. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
2. Analisando o acervo probatório colacionado, verifico que, assim como assentado pelo magistrado na sentença, a alegação da autora quanto à existência de diferença do produto oferecido à venda em relação às características técnicas foi admitida de forma parcial pela empresa requerida, visto que foi confirmado que o veículo não era bicombustível e que tal informação constante no contrato de venda do automóvel decorreu de mero erro material.
3. Mesmo que a consumidora pudesse ter a intenção de adquirir o veículo ao saber que não era bicombustível, tal situação só poderia ser viabilizada caso a informação lhe tivesse sido disponibilizada corretamente, hipótese que não afasta a falha do fornecedor na prestação do serviço, já que a informação equivocada, incompleta, inexata ou imprecisa sobre características essenciais do automóvel, retira a possibilidade de análise genuína do consumidor, maculando a real manifestação da vontade.
4. Assim, em que pese a argumentação da empresa apelante, e considerando que, cabalmente comprovada a informação equivocada acerca da característica do combustível do veículo, com posterior prejuízo pela consumidora com o devido nexo causal demonstrado em relação ao vício de informação, fica evidenciada a falha na prestação do serviço.
5. Considerando que o descumprimento contratual só tem o condão de ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais de forma excepcional e quando claramente demonstrada, tem-se que a apelante não se desincumbiu de evidenciar consideráveis abalos aos seus direitos da personalidade, não se vislumbrando rompimento do equilíbrio psicológico apto a atingir sua honra e imagem que exacerbasse a normalidade.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.